Tribunal: TJDFT
Processo: 0721060-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721060-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da reclamação 55.950/DF (ID no 40315330 – págs. 22-25). As informações solicitadas já foram prestadas, consoante certidão de ID no 40219303. Considerando que o agravo em recurso especial já foi remetido ao STJ, remeta-se cópia do expediente juntado no ID no 40315330 aquele Sodalício. Após, aguarde-se o julgamento da referida ação autônoma de impugnação, tendo em vista o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do presente processo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007